Tribunal: CARF
Processo: 13888.721808/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721808/2012-80
ACÓRDÃO
3001-003.882 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/05/2007, 30/06/2007
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Os valores pagos a título de royalties, por representarem remuneração
pelo direito de uso de tecnologia, não se enquadram no conceito legal de
bens ou serviços utilizados como insumo, nos termos do art. 3o, II, das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não gerando direito a crédito na
sistemática da não cumulatividade.
LEI
No
10.485/2002.
ALÍQUOTAS
CONCENTRADAS.
VENDAS
A
CONSUMIDORES OU EQUIPARADOS.
As receitas auferidas nas vendas de produtos relacionados nos Anexos I e II
da Lei no 10.485/2002, quando destinadas a adquirentes que não se
enquadram como fabricantes de veículos ou autopeças indicados no art. 1o
da referida norma, sujeitam-se à tributação pelas alíquotas concentradas
previstas no art. 3o, inciso II.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
Demonstrada a correção do lançamento, mantêm-se as exigências de
COFINS e PIS, tal como constituídas, diante da ausência de elementos que
afastem a legitimidade do crédito tributário.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.882 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721808/2012-80
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Conselheira-
Relatora, para afastar a glosa dos créditos de PIS/COFINS relativos aos royalties e manter a
exigência fiscal quanto à aplicação das alíquotas concentradas da Lei no 10.485/2002.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-90.017,
proferido pela 14a Turma da DRJ/Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário relativo às contribuições ao PIS e à COFINS, referentes
aos períodos de apuração maio e junho de 2007.
A autuação teve por fundamento:
(i) a glosa de créditos de PIS/COFINS decorrentes de royalties pagos à matriz,
sediada na Alemanha, por transferência de tecnologia; e
(ii) a aplicação incorreta das alíquotas básicas de PIS e COFINS sobre parte das
receitas de vendas, que, segundo a fiscalização, deveriam ter sido tributadas sob
a sistemática concentrada (Lei no 10.485/2002).
A contribuinte apresentou impugnação administrativa, alegando, em síntese,
que:
 as despesas com royalties e know-how representam insumos essenciais ao
seu processo produtivo, sendo legítimo o creditamento conforme o art. 3o, II,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
 as vendas autuadas não se enquadram no regime monofásico da Lei no
10.485/2002, pois os adquirentes não são consumidores finais, mas
fabricantes de outros produtos (como motosserras e equipamentos de
jardinagem).
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.882 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721808/2012-80
3

A DRJ/Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento, conforme a emeta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2007 COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES. IMPOSSIBILIDADE
Royalty enquanto remuneração pelo direito de uso de determinada tecnologia,
escapam da autorização legal para descontar créditos, haja vista não se tratar,
nem de aquisição bem, nem de contratação de serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, com
fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, alegando, em síntese:
“O presente processo versa sobre a glosa de créditos relativos à Contribuição
para o PIS e à COFINS, apurados no período de maio a junho de 2007, em
decorrência do pagamento de royalties à matriz na Alemanha pela transferência
de tecnologia, sob o argumento de que tal despesa não configura insumo, bem
como pela suposta aplicação incorreta de alíquotas básicas dessas contribuições
sobre parcela das receitas de vendas da Recorrente, quando deveriam ter
aplicadas as alíquotas concentradas.”
Sustenta que o pagamento de royalties está diretamente vinculado à produção
dos pistões fabricados, sendo indispensável à atividade industrial, o que evidencia o seu
enquadramento como insumo essencial ou relevante, conforme os critérios definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.221.170/PR, Tema 779).
Argumenta, ainda, que as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004,
utilizadas como base pela fiscalização, tiveram sua interpretação afastada pelo STJ, razão pela qual
a manutenção do lançamento ofende o entendimento vinculante daquela Corte.
Em relação à aplicação das alíquotas concentradas, afirma que as vendas
realizadas às empresas Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda. e Husqvarna do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. não se enquadram nas hipóteses do art. 3o da Lei no 10.485/2002, pois tais
empresas utilizam as autopeças como insumos para fabricação de outros bens, não sendo
consumidoras finais, tampouco comerciantes atacadistas ou varejistas.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.882 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721808/2012-80
4
Ao final, requer o provimento do recurso para:
1. reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os pagamentos de
royalties por transferência de tecnologia; e
2. confirmar a aplicação das alíquotas básicas dessas contribuições sobre as
vendas efetuadas às referidas empresas, afastando a incidência do regime
concentrado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Conforme assentado no Acórdão no 14-90.017 da DRJ/Ribeirão Preto, a autuação
cuidou de (i) glosa de créditos de PIS/COFINS apropriados sobre pagamentos de royalties à matriz
no exterior; e (ii) exigência de alíquotas concentradas nas vendas de produtos listados na Lei no
10.485/2002.
Quanto aos royalties, mantém-se a conclusão de primeira instância de que não há
amparo legal para o creditamento no regime não cumulativo.
O art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 condiciona o crédito à
aquisição de bens e serviços utilizados como insumo. Pagamentos a título de remuneração por
direito de uso de tecnologia não se caracterizam como aquisição de bem nem contratação de
serviço, razão pela qual não se subsumem à hipótese legal de creditamento.
Ainda que se considere a discussão sobre a amplitude do conceito de “insumo”,
subsistem os limites objetivos traçados pela própria legislação, que não contempla royalties como
fato gerador de crédito. Assim, subsiste a glosa.
No tocante às alíquotas aplicáveis às receitas decorrentes das vendas a clientes
específicos, a DRJ corretamente concluiu pela incidência do art. 3o da Lei no 10.485/2002. Não há
controvérsia de que os produtos vendidos se encontram relacionados nos Anexos da referida lei;
portanto, aplica-se o seu regramento próprio.
Como as operações não se destinam aos fabricantes referidos no inciso I (itens “a” e
“b”), incide o inciso II do art. 3o, que determina a tributação pelas alíquotas concentradas nas
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.882 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721808/2012-80
5
vendas a comerciante atacadista, varejista ou consumidores. Nessa moldura, é indevida a
aplicação das alíquotas básicas pretendida pela recorrente, razão pela qual se mantém a exigência.
Em reforço, colaciona-se o Acórdão no 3301-011.667
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA. IPI NÃO RECUPERÁVEL. CREDITAMENTO. O IPI não recuperável
integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito do
PIS/Cofins na sistemática não cumulativa. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS. São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-
cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica. Somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa os custos, encargos e despesas expressamente
previstos na legislação de regência. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
INSUMOS. ROYALTIES. Os valores pagos a título de royalties não se enquadram
no conceito de insumo e não geram créditos a serem descontados das
contribuições não cumulativas. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
CABIMENTO. Cabível a aplicação da multa agravada sempre que o contribuinte
deixar de, nos prazos estipulados, prestar esclarecimentos em resposta a
intimações da autoridade fiscal realizadas consoante o permissivo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2008 PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA. Por
serem conexos, aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as
mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins. (acórdão no 3301-
011.667. processono 19311.720426/2012-40. Terceira Câmara)
Ante do conjunto fático e jurídico apresentado, constata-se que as exigências fiscais
encontram pleno amparo na legislação aplicável e na interpretação consolidada pela
jurisprudência administrativa. Os valores pagos a título de royalties configuram mera remuneração
pelo direito de uso de tecnologia, não se enquadrando no conceito legal de bens ou serviços que
possam gerar crédito no regime não cumulativo. Do mesmo modo, as operações de venda
envolvendo produtos abrangidos pela Lei no 10.485/2002 devem observar o regime monofásico
nela previsto, impondo a aplicação das alíquotas concentradas quando destinadas a pessoas ou
empresas não enquadradas como fabricantes de veículos ou autopeças relacionadas nos
respectivos anexos.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.882 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721808/2012-80
6
Assim, verifica-se que os lançamentos foram corretamente constituídos e as
alegações apresentadas não afastam a legitimidade da exigência fiscal, impondo-se a manutenção
integral do crédito tributário.
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida e, por conseguinte, o crédito tributário exigido.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 741
DF CARF MF
Original